Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (suscitante). Juízo da Vara Cível do Guará (suscitado). Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (suscitado). Ação de execução de título extrajudicial. Acordo de dissolução de sociedade conjugal e divisão patrimonial. Obrigação civil comum. Natureza patrimonial. Competência do juízo familiar afastada. Ação ajuizada no foro de domicílio da autora. Cabimento. Declinação de ofício. Impossibilidade. Perpetuatio Jurisdicionis. Competência do Juízo da Vara Cível do Guará (Suscitado).
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, para processamento e julgamento de ação de execução de título executivo extrajudicial (acordo de dissolução de união estável) firmado entre os particulares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento e julgamento da ação originária, se o da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, ou da Vara Cível do Guará, onde foi inicialmente distribuída a demanda.
III. Razões de decidir
3. Embora a execução seja lastreada em acordo de dissolução de sociedade conjugal, a controvérsia ostenta cunho patrimonial, não se trata de título executivo judicial oriundo de ação familiar, a atrair o disposto no artigo 516, II, do CPC, e, não versando a causa sobre as ações decorrentes do artigo 226 da Constituição Federal, fica afastada a competência do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos termos do artigo 27 da Lei 11.697/08.
4. De acordo com o artigo 781 do Código de Processo Civil, a competência para o processamento da execução de título extrajudicial é territorial e, portanto, tem natureza relativa, não podendo ser declinada de ofício, em observância ao enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Tendo a ação sido ajuizada pela parte autora perante uma das Varas Cíveis do Guará, região administrativa de sua residência, não cabe a declinação da competência de ofício, para juízo de outra circunscrição, notadamente em razão da ausência de aleatoriedade na escolha do foro e da inexistência de qualquer relação da causa e das partes com o foro de Brasília.
6. A ausência de Varas de Execução na circunscrição do Guará não implica a remessa dos autos para a circunscrição de Brasília, devendo-se privilegiar o princípio da perpetuatio jurisdictionis, se naquela circunscrição, qual seja, do Guará, não há vara especializada de execução de título extrajudicial.
IV. Dispositivo
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vara Cível do Guará, para processar e julgar a ação.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; CPC, arts. 516, II, e 781; Lei 11.697/08, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 33.